Tribunal: TJDFT
Processo: 0735847-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO CUMULADA COM MEDIDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A remissão pré-processual ou imprópria (artigo 126, “caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente) sujeita-se a revisão judicial a qualquer tempo, de modo que pode ser revista e cancelada, com o retorno à situação anterior. Precedentes.
2. Embora o adolescente tenha se comprometido ao cumprimento das medidas cumuladas com a remissão imprópria, após diversas tentativas perante as equipes de Gerência de Atendimento em Meio Aberto (GEAMA) e convocações, optou por descumpri-las, demonstrando total desinteresse e recalcitrância no cumprimento das medidas cumuladas, impondo a revogação da remissão como forma de exclusão do processo e o recebimento da representação oferecida pelo Ministério Público.
3. Recurso desprovido.